Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.° 0702665-41.2021.8.07.0001) ajuizada por SANDRA MARIA BARBOSA MARTINS, representada por JOSE EVERALDO MARTINS VITORINO, deferiu a tutela de urgência antecipada, para determinar à agravante/ré que autorize a liberação do procedimento de oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), bem como libere os materiais de OPME, medicação, tudo conforme o relatório médico, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 23479870), a agravante/ré alega, em síntese, que o procedimento fora autorizado ainda antes do ajuizamento da ação e que tanto o prazo para cumprimento da liminar quanto o valor das astreintes são irrazoáveis. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja revogada a decisão agrava. Preparo ao ID 23479871. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, ao compulsar atento dos documentos colacionados aos autos pela agravante/ré constata-se que, diferentemente do que busca fazer crer, o procedimento em questão só fora autorizado em 4/2/2021 (ID 23479872), exatamente em cumprimento a liminar deferida, na origem, em 1°/2/2021. Nesse contexto, reputo ainda ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante/ré, não lhe aplicou qualquer multa, apesar da advertência quanto à sua aplicação em caso de descumprimento da ordem. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, pois a própria agravante/ré, em suas razões, afirma de forma peremptória ter cumprido a decisão que deferiu a tutela de urgência, não havendo, assim, caso constatado, de fato, o cumprimento, qualquer risco na cominação, em concreto, das astreintes. Ademais, com fundamento no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, é firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora